Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Extravio temporário de bagagem. Na forma do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Quanto à bagagem, ainda que o extravio seja temporário, é devida a reparação dos danos morais se o fato, de alguma forma, resvalou para a órbita dos direitos da personalidade. O autor, policial rodoviário federal, adquiriu passagem para o trecho Brasília-DF/Cascavel-PR e, ao chegar ao destino, ficou privado de sua bagagem, que continha arma de fogo, seu instrumento de trabalho, por cerca de 24 horas. Tal fato acarretou transtornos no ambiente de trabalho, com alteração da rotina de plantões, além da natural ansiedade quanto à incerteza da localização da bagagem. Cabível, pois, a indenização por danos morais.
3 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, extravio temporário de bagagem contendo arma de fogo, é fixada, em média, em R$ 1.500,00 (Acórdão 1361580, 07126869520208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS); (Acórdão 1308654, 07001016620208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, que se deu em contexto análogo ao dos fatos examinados nos precedentes supracitados. Salienta-se ainda que a bagagem do autor foi restituída em cerca de 24 horas e não restou demonstrado prejuízo profissional a ele. Nesse quadro, é de se reformar a sentença pra reduzir o valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00, valor que melhor se adequa à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J